Tribunal: STF
Processo: RE 96847
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-13
Data de publicação: 1982-05-13

Ementa:
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS.
BASE DE CALCULO QUE, POR SE ACHAR DIVORCIADA PELO FATO GERADOR DA
TAXA, A DESNATURA, TRANSFORMANDA EM VERDADEIRO IMPOSTO, PARA CUJA
INSTITUIÇÃO NÃO E COMPETENTE O MUNICÍPIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, DECLARANDO-SE A
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 239, DE 26 DE SETEMBRO DE 1978, DO
MUNICÍPIO DE QUEIROZ (SP).